Tribunal: TJDFT
Processo: 0726060-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO PROCESSUAL OBJETO DO RECURSO. DESPACHO. IRRECORRÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 203, caput, do Código de Processo Civil de 2015, “os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos”, ao passo que os despachos consistem em pronunciamentos do juiz, sem conteúdo decisório, praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

2. O pronunciamento judicial o qual determina meras diligências processuais à parte não possui carga decisória, razão pela qual tem natureza de despacho, sendo, assim, irrecorrível, conforme reza o art. 1.001 do Código de Processo Civil.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido.